Tribunal: TJDFT
Processo: 0722339-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722339-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA FERREIRA DE OLIVEIRA DEOCLECIANO AGRAVADO: BANCO CSF S/A RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisca Ferreira de Oliveira Deocleciano contra decisão do juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (Id 235247502 do processo de referência) que, nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Banco CSF S.A., processo n. 0714433-16.2025.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ante a ausência de probabilidade do direito e necessidade de dilação probatória, nos seguintes termos: Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Indefiro a tutela provisória de urgência ante a ausência de probabilidade do direito. Isso porque a questão demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório. (...) Inconformada, a autora/agravante, em razões recursais (Id 72546487), narra, em suma, ter pleiteado tutela de urgência para cessar as cobranças relacionadas a compras realizadas em seu cartão de crédito por terceiros sem seu conhecimento, pois sequer estava de posse do cartão. Defende ter o agravado incorrido em falha na prestação do serviço bancário, pois paga mensalmente pelo serviço de SMS que deveria alertá-la sobre compras realizadas no cartão de crédito, mas não recebeu notificações. Diz que, dada a ausência de medidas de segurança, terceiros efetuaram quase 100 (cem) transações atípicas sem a exigência de senha, utilizando todo o crédito disponível. Argumenta ter o juízo se equivocado, pois comprovou seu direito por meio de vários documentos, incluindo boletim de ocorrência referente ao furto/perda do cartão, faturas anteriores demonstrando padrões de consumo distintos, protocolos de atendimento e documentos que evidenciam a ausência de suporte adequado da instituição financeira. Alega que a demora na concessão da tutela pode acarretar-lhe prejuízos financeiros irreparáveis, incluindo negativação indevida de seu nome, o que afetará sua capacidade de realizar transações bancárias. Enfatiza que, mesmo buscando parcelamento da dívida, enfrenta dificuldades financeiras e emocionais diante da cobrança indevida. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: Isto posto, requer que seja o presente recurso de Agravo de Instrumento recebido, sendo determinado, em tutela de urgência, que o Agravado se abstenha de efetuar cobranças referente as transações não realizadas pela Agravante, bem como que se abstenha de inserir o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Ao final, requer a confirmação da tutela de urgência, sendo determinado definitivo que o Agravado se abstenha de efetuar cobranças referente as transações não realizadas pela Agravante, bem como que se abstenha de inserir o nome da Agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça concedida na instância de origem (Id 72546487 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à determinação de suspensão de eventuais cobranças efetuadas pelo agravado. Explico. Em consulta ao processo de referência, verifico afirmar a autora/agravante, na exordial, que, ao consultar a fatura de seu cartão em 28/4/2025, descobriu ter sido vítima de má prestação de serviço, o que lhe acarretou prejuízo de R$ 6.400,00 (seis e quatrocentos reais). Aduz não ter podido efetuar o pagamento da fatura do cartão de crédito, porque o aplicativo do banco estava bloqueado. Diz ter contatado a central de atendimento do agravado para verificar o motivo, descobrindo, a partir de então, que o bloqueio fora efetivado em decorrência do atingimento do limite de crédito. Alega ter sido informada pela atendente que diversas compras foram efetuadas entre 20/4/2025 e 27/4/2025. Diz não ter efetuado essas transações, pois utilizou o cartão pela última vez em 16/4/2025. Acredita que perdeu o cartão ou que ele foi objeto de furto. Ora, em análise perfunctória, não se depreende dos exíguos elementos de informação reunidos unilateralmente, as alegadas falhas na prestação de serviços pelo Banco CSF S.A., relacionadas ao processamento e vigilância de operações de cartão de crédito da agravante, aptas a ensejar a invalidade das operações realizadas. Ademais, em que pese a existência de relação de consumo, no caso concreto, bem ainda da orientação firmada no enunciado n. 479, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, não há elementos informativos que possibilitem, com um mínimo de certeza, inferir que o Banco CSF S.A. empregou meio de segurança falho na gestão do cartão de crédito da agravante. Dessa maneira, com razão o juízo de origem ao afirmar que a questão se mostra ainda controvertida e deverá ser demonstrada em contraditório em tempo real. Os parcos elementos de convicção de início produzidos não atestam a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC. A narrativa inicial encerra alegações fáticas que ensejam ampla dilação probatória em regular contraditório. Em casos semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade de concessão da tutela de urgência quando necessária dilação probatória. Vejamos os seguintes julgados resumidos em suas ementas (grifos nossos): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS CONSIGNADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. 1.1 A concessão da tutela está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Com base em um juízo perfunctório, embora a agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa. 3. A suposta fraude contratual e a alegada participação de preposto das instituições bancárias na fraude descrita deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1818536, 07478235420238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no PJe: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNDÍCIOS DE GOLPE DO BOLETO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DO EMPRÉSTIMO. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência de responsabilidade do Réu pela suposta fraude de terceiros, não há razão para deferir a tutela de urgência pleiteada, devendo a r. decisão de origem que a concedeu ser reformada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1773215, 07281698120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2023, publicado no DJE: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E NULIDADE CONTRATUAL. FRAUDE. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. CONTRATO. REQUISITOS FORMAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. 2. A irregularidade na contratação de empréstimo deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1695395, 07004737020238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Destarte, temerária a concessão da tutela requerida pela agravante em sede tão incipiente do processo. Mais aprofundada produção probatória e efetivo contraditório são imprescindíveis, para o caso concreto, em que necessário prudente exame da real existência da alegada fraude e/ou falha na prestação do serviço ofertada pela instituição financeira agravada. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível em que se decidiu pelo indeferimento da tutela de urgência, quando não estiverem atendidos os requisitos cumulativos erigidos pelo art. 300, caput, do CPC para a concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Verifico, destarte, em apreciação sumária, própria deste momento processual, a ausência dos requisitos necessários para a concessão da antecipação da tutela recursal para obstar o banco a inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito ou a declarar a cessação das cobranças pelo agravado. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora